Tribunal: TJSP
Processo: 2195197-87.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita – Ação de execução de título extrajudicial – Decisão que indefere o pedido formulado pela exequente de gratuidade de justiça – A situação de hipossuficiência que a recorrente alega não restou comprovada e sim capacidade financeira - Possibilidade de novo pedido de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível com a renda a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita – Ação de execução de título extrajudicial – Decisão que indefere o pedido formulado pela exequente de gratuidade de justiça – A situação de hipossuficiência que a recorrente alega não restou comprovada e sim capacidade financeira - Possibilidade de novo pedido de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível com a renda a teor do art. 98, § 5o do NCPC – Decisão mantida. Recurso desprovido, com determinação e observação.